Tribunal: TJBA
Processo: 8001111-63.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001111-63.2023.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:

APELADO: SIMONE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). QUINQUÊNIO. LEI MUNICIPAL Nº 1.420/2015. NORMA AUTOAPLICÁVEL. IMPLEMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. DIFERENÇAS PRETÉRITAS E PARCELAS VINCENDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Santaluz contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santaluz, nos autos da Ação de Cobrança nº 8001111-63.2023.8.05.0226, ajuizada por Simone Oliveira Santos, servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de Merendeira, ingressa no serviço público em 11/09/2017 mediante concurso público.

2.
A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças decorrentes do adicional por tempo de serviço, no percentual de 5% sobre o vencimento do cargo efetivo por quinquênio, previsto no art. 62 da Lei Municipal nº 1.420/2015, bem como das parcelas vincendas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, além da condenação em honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se se a servidora municipal faz jus à percepção do adicional por tempo de serviço após o implemento do quinquênio previsto em lei municipal, bem como a correção da fixação imediata dos honorários advocatícios em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4.
O art. 62 da Lei Municipal nº 1.420/2015 prevê expressamente o adicional por tempo de serviço no percentual de 5% do vencimento do cargo efetivo a cada quinquênio de efetivo exercício, tratando-se de norma autoaplicável, desprovida de condicionamento à edição de regulamento.

5.
Comprovado nos autos o ingresso da autora no serviço público municipal em 11/09/2017, restou implementado o quinquênio em 11/09/2022, marco a partir do qual surgiu o direito subjetivo à percepção do ATS.

6.
Os contracheques juntados demonstram a ausência de pagamento do adicional, configurando omissão administrativa ilegítima, não afastada por prova em sentido contrário, ônus que incumbia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.
A Administração Pública encontra-se vinculada ao princípio da legalidade, sendo-lhe vedado negar vantagem funcional expressamente prevista em lei vigente.
8.
No tocante aos honorários advocatícios, tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a definição do percentual deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observados os parâmetros do § 3º do mesmo dispositivo e a majoração prevista no § 11.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e não provido, com reforma de ofício da sentença apenas para determinar que a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorra após a liquidação do julgado.

Tese de julgamento:

“1. O adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal constitui direito subjetivo do servidor público após o implemento do quinquênio, sendo desnecessária regulamentação para sua concessão.
2. Em condenações ilíquidas impostas à Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001111-63.2023.8.05.0226,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE SANTA LUZ,
e, como Apelada,
SIMONE OLIVEIRA SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,

reformando de ofício a sentença,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça